Tribunal: TJPA
Processo: 0807371-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807371-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRESSA TAIANA SILVA DE ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE SE AMOLDA A HIPÓTESE PREVISTA NA RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sobre a prisão domiciliar, a Lei n. 13.257/2016, que dispõe sobre políticas públicas para a primeira infância, ao alterar as hipóteses autorizadoras da concessão de prisão domiciliar, permite que o juiz substitua a prisão preventiva por esta, quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal)

2. A novel alteração do Código de Processo Penal advinda pela Lei nº 13.769/2018, a qual incluiu no diploma processual penal o art. 318-A, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

3. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONCEDER A ORDEM IMPETRADA EM FAVOR DA PACIENTE ANDRESSA TAIANA SILVA DE ALBUQUERQUE
, para que sua prisão seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 14 do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de habeas corpus com pedido de liminar, impetrada pela advogada Jéssica Santos Pereira em favor da paciente
ANDRESSA TAIANA SILVA DE ALBUQUERQUE
, processada no âmbito do juízo impetrado pela prática delitiva de tráfico de entorpecente.

Refere a impetrante, que a paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 14 de dezembro do ano pretérito por suposta prática do crime de tráfico de entorpecente.

A impetrante pleiteia em favor da coacta, que lhe seja concedida a prisão domiciliar, tendo em vista que é mãe de dois filhos menores, sendo um com apenas 01 (um) ano e 05 (cinco) meses e outro de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses que estão aos cuidados da avó paterna, ressaltando que seu cônjuge faleceu recentemente.

Assim, pelos fatos ao norte mencionados, requer a concessão da prisão domiciliar em face da paciente, com fundamento no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Com base nesses argumentos, pede a concessão da liminar para o fim de cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo a coacta.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que determinou que os autos viessem à minha relatoria por prevenção ao habeas corpus nº 0804692-47.2020.8.14.0000, por mim julgado.

Aceito a prevenção, nos termos do disposto no art. 119 do Regimento Interno do TJ/PA.

O feito veio regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 24/07/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e depois de prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Em suas informações, o magistrado de primeiro grau informou que:

“Pois bem, relatando o ocorrido, informo a Vossa Excelência que a Delegada de Polícia Civil, Dra. Eliene Carla de Lima, do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil e Núcleo de Apoio à Investigação do Lago de Tucuruí, AJUIZOU MEDIDA CAUTELA SIGILOSA EM 21/10/2019 na qual foi requerida perante este Juízo as decretações de Prisões Preventivas nas quais constava, dentro outros, a ora paciente ANDRESSA TAIANA SILVA DE ALBUQUERQUE, vulgo OKAIA, sustentando em seus termos que após exaustiva investigação policial, deflagrada com a operação policial denominada FAUDA, em complemento a outra Operação denominada OURO DE TOLO, inclusive com quebras de sigilos telefônicos autorizadas pela Justiça, em que foram identificadas e individualizadas as participações dos indiciados, dentre eles ANDRESSA TAIANA SILVA DE ALBUQUERQUE, vulgo OKAIA, relacionados na prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

(...)

Este Juízo, ao analisar atentamente a representação proposta pela Autoridade Policial, bem como os documentos carreados na mesma, entendeu por decretar a Prisão Preventiva dos envolvidos, no dia 30/10/2019, dentre os quais está ANDRESSA TAIANA SILVA DE ALBUQUERQUE, vulgo OKAIA.

(...)

Em 19/02/2020 foi recebida denúncia por este Juízo, determinando a citação dos réus para responderem a acusação. Ato contínuo, este Juízo determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus (onze denunciados nesta fase) e em vistas a garantira regular tramitação do processo criminal, com extração de cópias da denúncia e formação de novos autos. A Ação penal para a paciente recebeu o número 0011450-88.2019.8.14.0104.

(...)

Em decisão proferida no dia 31/03/2020, este Juízo indeferiu o pedido feito pela defesa, por existirem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados a requerente/paciente, além de que a mesma não se enquadrava nas hipóteses previstas na recomendação do CNJ, não apresentado cormobidades ou juntando comprovantes de tais alegações. No dia 21/07/2020, a nova patrona da paciente ingressou com pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerendo subsidiariamente a concessão pela substituição de prisão domiciliar, em face da mesma ser mãe de duas crianças menores de 12 anos. Autos encaminhados ao Ministério Público com manifestação protocolada em 28/07/2020.Decisão deste Juízo, no mesmo dia 28/07/2020, determinou que seja realizado estudo social, no prazo de 15 (quinze) dias, na residência apontada na petição, a fim de verificar a situação dos menores envolvidos.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

O pedido contido no bojo desta ação mandamental, conforme acima relatado está consubstanciado no suposto constrangimento ilegal suportado pela paciente decorrente de ato emanado do juízo impetrado.

Conforme verifico, a Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) alterou o art. 318 do Código Penal, passando a prever a hipótese de substituição da prisão provisória por prisão domiciliar, quando comprovada a presença de filhos menores que vivam sob os cuidados da mulher detida. O mencionado art. 318, do Código de Processo Penal, passou a ter a seguinte redação:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoas menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência.

Com efeito, a benesse concedida pelo legislador tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa, sendo oportuno salientar que a alteração trazida pela citada Norma, acrescentando os incisos III e V, ao artigo 318, do Código de Processo Penal, limitou-se a estabelecer, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o requisito de ser mulher com filho menor de 06 (seis) anos de idade, sem nada condicionar, o que é o caso do autos, pois a paciente é mãe de duas crianças de 02 (dois) e 08 (oito) meses e 05 (cinco) anos, respectivamente.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, até mesmo porque o
caput
do artigo 318, ao estabelecer que o juiz “poderá” substituir a prisão preventiva pela domiciliar, confere ao julgador a análise, caso a caso, se a medida mostra-se socialmente recomendável, para os fins do artigo 312, do Código de Processo Penal.

In casu, o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva da paciente, relatou que indeferiu o pleito pelo fato de que a coacta não se enquadra na hipótese previstas na Recomendação do CNJ, bem como existirem provas da materialidade e indícios de autoria do crime, deixando de analisar adequadamente uma possível substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que a coacta é mãe de duas crianças, sendo uma de dois e outra de cinco anos de idade, e que sua presença é necessária para a criação da filha.

Ademais, a indigitada é ré tecnicamente primária, possui endereço no distrito da culpa e profissão definida. Além disso, neste momento, nada nos autos indica que, se colocada em liberdade, a coacta continuará a delinquir ou vá se evadir do distrito da culpa, ou mesmo que prejudique a instrução criminal.

Por esses motivos, bem como pelo fato de a prisão preventiva constituir exceção, tenho que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente é medida de justiça e adequada ao caso
in concreto
.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.038.925, com repercussão geral reconhecida, definiu ser inconstitucional a vedação à liberdade provisória contida no artigo 44 da Lei 11.343/2006. Desse modo, não há nenhum óbice à concessão de liberdade provisória, uma vez preenchidos os requisitos legais, quanto aos crimes previstos na Lei de Drogas.

2. Segundo documentos constantes dos autos, a paciente é genitora de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade. O crime a ela imputado, tráfico de drogas, não se ajusta àqueles cometidos com violência ou grave ameaça. A paciente não é reincidente. Diante do acima colocado, a situação processual da paciente se amolda ao decidido no Habeas Corpus n. 143641 pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que não se vislumbra nenhuma situação excepcional que tornasse imperativa sua prisão nos termos do referido precedente.

3
. ORDEM CONCEDIDA

(Acórdão n. 1086965, 07032085220188070000, Relator: MARIA IVATÔNIA 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Por todo o exposto,
CONCEDO A PRESENTE ORDEM
a paciente
ANDRESSA TAIANA SILVA DE ALBUQUERQUE
, para o fim de que sua prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE

Belém, 18/09/2020